Tribunal: STF
Processo: Rcl 44583
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 591.054. ATO RECLAMADO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. LISTA TRÍPLICE. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta por Márcio Messias Cunha, com fundamento no art. 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 988, I, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento da Lista Tríplice nº 0600602-69.2019.6.00.0000, à alegação de afronta à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada no RE 591.054 RG.
    Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a parte reclamante relata ter sido determinada a substituição de seu nome em Lista Tríplice para preenchimento de vaga de Juiz Substituto, da classe dos advogados, do TRE-GO, em razão da “existência de execução fiscal, relativa a IRPF (R$ 59.359,42), suspensa por não se localizarem bens em seu nome (art. 40 da Lei 6.830/80), a qual inclusive à época já era objeto de parcelamento, excluindo-se portanto qualquer imputação de inidoneidade por sua existência.”
    Afirma ter ocorrido erro material no julgamento, consistente na equivocada informação de que fora intimado pelo TSE para prestar esclarecimento sobre a execução fiscal, tida como suficiente a afastar o necessário requisito de idoneidade.
    Noticia que, “em que pese reconhecido o erro material, o qual decisivo para conclusão de mérito dos Ministros, o teor do acórdão foi mantido sem mais ressalvas”, nos seguintes termos:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA LISTA TRÍPLICE Nº 0600602- 69.2019.6.00.0000 – GOIÂNIA – GOIÁS Relator: Ministro Luis Felipe Salomão Interessado: Tribunal Regional Eleitoral de Goiás Embargante: Márcio Messias Cunha Advogado: Márcio Messias Cunha – OAB: 13955/GO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. LISTA TRÍPLICE. CLASSE DE ADVOGADO. TRE/GO. JUIZ SUBSTITUTO. OPORTUNIDADE PRÉVIA. MANIFESTAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NEGLIGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO MANTIDA. ERRO MATERIAL. NOTAS ORAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL. 
    1. Embargos declaratórios opostos contra aresto no qual se indeferiu pedido de reconsideração e se confirmou a exclusão do indicado de lista tríplice para a vaga de juiz substituto da classe de advogado do TRE/GO, haja vista a existência de execução fiscal, relativa a IRPF (R$ 59.359,42), suspensa à época em que formada a lista, por não se localizarem bens em seu nome (art. 40 da Lei 6.830/80).
    2. O embargante insiste na tese de que não foi intimado para se manifestar acerca da execução fiscal, quando poderia demonstrar que obteve o parcelamento do débito após a indicação.
    3. É indene de dúvida, como se demonstrou de modo claro no aresto embargado, que na fase instrutória da lista tríplice o embargante teve oportunidade de se manifestar e prestou as informações que entendia cabíveis. Contudo, limitou-se a esclarecer que “tal pretensão executória é indevida”, silenciando-se sobre o parcelamento, o que revela sua negligência.
    4. Também se consignou, de forma cristalina, que a Assessoria Consultiva apenas relatou os fatos no parecer, sem nenhuma proposta de encaminhamento quanto à situação do indicado. 
    5. Como bem enfatizou o douto Ministro Sérgio Banhos, “a admissão da apresentação superveniente de fatos, ou seja, após o julgamento, tornaria despicienda manifestação desta Corte, que serviria não propriamente como uma decisão, mas como um parecer, passível de ser complementado por documentação”.
    6. O suposto vício apontado denota propósito do embargante de rediscutir matéria já decidida, providência inviável na via aclaratória. Precedentes.
    7. O pontual erro material nas notas orais – quando se assentou que “ele foi várias vezes, durante o procedimento, [...] intimado” – em nada altera as premissas constantes do voto condutor, previamente distribuído e sufragado no plenário, cuja síntese foi a ausência de nulidade por se ter concedido ao embargante oportunidade prévia de se pronunciar.
    8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para sanar erro material, determinando-se o imediato prosseguimento dos trâmites burocráticos da lista tríplice diante do início do período eleitoral e comunicando-se ao TRE/GO. 
    Sustenta afrontada a autoridade da decisão exarada no julgamento do RE 591.054, com repercussão geral reconhecida, no qual firmada a tese de que: “A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena”. 
    Argumenta que “analogicamente ao âmbito cível e administrativo a mencionada súmula aplica-se ao presente caso, visto que o Reclamante acabou por ser excluído de Lista Tríplice em razão de Ação de Execução Fiscal que tramitava em seu desfavor, mas que encontrava-se aguardando prazo para apresentar defesa, posteriormente foi suspensa e posteriormente foi parcelada, não havendo qualquer razão para aplicação da penalidade da inidoneidade”. 
    Requer a concessão de medida liminar que seja determinada a “suspensão dos efeitos da decisão no processo de Lista Tríplice n. 0600602- 69.2019.6.00.0000 / TSE que determinou a indicação do Dr. Adenir Teixeira Peres Júnior em substituição ao Dr. Márcio Messias Cunha, para a vaga de Juiz-membro Substituto, do Gabinete de Jurista II, do Tribunal Regional Eleitoral”. No mérito, requer seja cassada a referida decisão, e, por consequência, a manutenção de seu nome em Lista Tríplice. 
    2. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como a manifestação do Procurador-Geral da República, por tratar a demanda de matéria repetitiva.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante 
    2. O art. 988 do CPC/2015, por sua vez, assim disciplina o instituto:
     “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
     (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
     (...)”
    3. Da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II, do CPC, extrai-se a possibilidade do manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos moldes do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017.
    5. Nesse contexto, para que se conheça da reclamação proposta com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (para garantir a autoridade de acórdão em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida) é necessário que a Presidência ou Vice-Presidência da Corte de origem, ao exame de admissibilidade de recurso extraordinário, tenha aplicado a sistemática da repercussão geral e que a referida decisão tenha sido desafiada pelo competente agravo interno. Nesse sentido, confira-se:
    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO E DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO geral. 1. Rompendo tradicional entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Código de Processo Civil de 2015 prevê hipótese de reclamação por ofensa a entendimento de mérito desta Corte formado em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. Essa previsão, todavia, não deve representar a banalização do instituto, de modo a trazer para esta Corte toda e qualquer inconformidade com as decisões das instâncias de origem. 3. O próprio Código fornece balizas seguras para a adequada compreensão do instituto. 4. A parte final do inc. II do § 5º do art. 988 do CPC impõe o esgotamento das instâncias ordinárias. 5. Portanto, NÃO caberá reclamação por inobservância a precedente com repercussão geral reconhecida (a) enquanto couberem recursos na instância de origem, não se considerando entre esses os chamados recursos facultativos (embargos de declaração; embargos de divergência; embargos do art. 894, II, da Consolidação das Leis do Trabalho; entre outros) e (b) quando a decisão comportar recurso para o SUPREMO. 6. Em relação ao que se colocou na letra b supra, NÃO caberá a reclamação ora em exame contra decisão da origem que inadmita recurso extraordinário sem fazer menção a precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. Para trazer ao SUPREMO a discussão sobre todos outros tipos de óbices, a parte dispõe do agravo do art. 1.042 do CPC, no qual, além de proceder à indispensável impugnação específica, pode postular a aplicação de precedente de repercussão geral. A reclamação, nessa hipótese, mostra-se desnecessária, pois a parte tem acesso ao SUPREMO, inclusive com possibilidade de tutela de urgência (art. 1.029, § 5º). 7. Por decorrência lógica, a reclamação em tela somente caberá do julgamento do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC, devendo ser proposta antes da formação da coisa julgada (CPC, art. 988, § 5º, I). 8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO. 9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA. 11. Embora a presente reclamação ajuste-se a esses parâmetros, no mérito, não traz argumentos que evidenciem a inobservância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 12. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 27798 AgR / PR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 14.11.2017).
    6. Dessa forma, incabível o manejo de presente reclamação, proposta para garantia da autoridade da decisão exarada no RE 591.054, sob a sistemática da repercussão geral, porquanto não se trata o ato reclamado de decisão proferida em processo judicial no qual tenha ocorrido o esgotamento das instâncias ordinárias. Trata-se, como visto, de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento de Lista Tríplice para preenchimento de vaga de Juiz Substituto, da classe dos advogados, do TRE-GO, processo de natureza administrativa.
    7. Anoto, por fim, que o reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de anexar o comprovante do recolhimento de custas. 
    8. Nada obstante, em razão da manifesta improcedência do pedido, deixo de determinar a emenda à inicial, ao registro, porém, de que o conhecimento de eventual recurso a ser interposto desta decisão fica condicionado saneamento do vício apontado. Nesse sentido tem se orientado a jurisprudência desta Suprema Corte: Rcl 39437, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 24.3.2020, Rcl 39631, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 19.3.2020, Rcl 39012, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 20.2.2020, Rcl 37758, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 07.11.2019, Rcl 37711, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 11.11.2019, Rcl 37324, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019.
    9. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora